Tribunal: TJES
Processo: 5008398-10.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008398-10.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEMILDA MARTINS DA SILVA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Clemilda Martins da silva em face de Banco Pan S.A. Aduz a autora, em síntese, que celebrou com o réu contrato de financiamento de veículo, de nº 000090311412, a ser pago em 48 parcelas, tendo sido apuradas cobranças abusivas pelo banco referentes aos juros, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem, registro do contrato e seguro. Pede, então, a declaração de nulidade das cobranças abusivas, com a readequação das prestações vincendas e a condenação do réu à restituição em dobro dos valores pagos a esses títulos e ao pagamento de indenização por danos morais.

Citado (Id. 27907004), o réu apresentou defesa no Id. 27741283, em que suscita preliminar de incompetência, além de prejudicial de mérito de decadência e de impugnar a gratuidade de justiça e o valor da causa. No mérito, sustenta que a cobrança das tarifas reclamadas pela autora são permitidas, não havendo ilegalidade perpetrada, inclusive com relação aos juros aplicados, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

Em sede de

sentença (ID 5913928) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Isto posto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para DECLARAR a abusividade da contratação do seguro e CONDENAR o réu a restituir em dobro, à autora, a quantia já paga esse título, corrigida monetariamente e acrescida de juros legais desde a data de pagamento de cada prestação (STJ, Súmulas nº 43 e 54). Outrossim, CONDENO o réu a recalcular, imediatamente, as parcelas vencidas e não quitadas e vincendas do contrato, deduzido o valor diluído nas prestações pelo seguro, devendo ser emitidos e enviados à consumidora novos boletos com o valor reajustado.Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei nº 9.099/95).”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

requerendo que o recurso fosse recebido com duplo efeito e que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda
.
(IDs 5913930)

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença. (IDs 5914036)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

É sabido que o recurso inominado não possui efeito suspensivo automático, podendo o juiz concedê-lo se entender que o
decisum
pode causar dano irreparável à parte se seus efeitos ocorrerem normalmente, conforme dispõe o art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que o objeto da presente demanda se refere à relação de consumo entre as partes.

No caso sub examine, não verifico os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado interposto, em especial pelo fato de que foi imposta obrigação ao recorrente em sede de sentença.

Desta feita, não há que se falar em prejuízos irreparáveis para o recorrente que justifiquem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na verdade, o prejuízo recai sobre o recorrido, que foi vítima da falha na prestação de serviços por parte da recorrente.

Por tais razões,
INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
ao recurso interposto, em conformidade com o art. 43 da lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

É imperioso destacar, que restou devidamente demonstrado nos autos a configuração da venda casada, haja vista que foi imposto à autora a contratação do seguro com determinada seguradora indicada pelo réu, sem que houvesse a opção de contratação com outra seguradora, o que demonstra a abusividade.

Nesses moldes, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que o valor já pago a título de seguro deve ser devolvido em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Isso porque, para aplicação do art. 42, parágrafo único do CDC, o Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu que: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

Assim sendo, deverá o réu providenciar o recálculo das prestações vencidas e inadimplidas e vincendas, abatida a quantia cobrada pelo seguro, diluída nas prestações vincendas, devendo, ainda, emitir novos boletos à autora.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)